Tribunal: TJES
Processo: 5028106-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Análise de Crédito; Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028106-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DALVA MARIA DAS GRACAS BINDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Ordinária que declarou a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, determinando o recálculo do saldo devedor com base na taxa média de mercado, a amortização das parcelas pagas, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação e violação à boa-fé objetiva na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se é válida a conversão do contrato em empréstimo consignado simples, com recálculo do débito; e (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis em razão da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado é modalidade lícita, porém sua validade depende da manifestação expressa e inequívoca de vontade do consumidor, com informação clara e adequada acerca de sua natureza e funcionamento.

A utilização, no instrumento contratual, de expressões típicas de empréstimo consignado tradicional é apta a gerar confusão no consumidor, especialmente aposentado ou pensionista, caracterizando falha de transparência e violação ao dever de informação.

A Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008 exige solicitação formal e expressa do beneficiário para a constituição da RMC, requisito não demonstrado de forma clara no caso concreto.

Não restou comprovado o efetivo recebimento, desbloqueio ou utilização consciente do cartão de crédito pela consumidora, sendo o valor disponibilizado por meio de TED, em dinâmica semelhante ao empréstimo consignado comum.

A surpresa do consumidor diante do aumento contínuo da dívida, sem ciência de que se tratava de cartão de crédito, evidencia vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.

A angústia e a aflição suportadas pela consumidora, em razão dos descontos e da evolução inesperada do débito, configuram dano moral indenizável, justificando a manutenção do quantum fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC é válido apenas quando demonstrada a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca do consumidor.

A utilização de linguagem contratual ambígua, capaz de induzir o consumidor a crer tratar-se de empréstimo consignado simples, caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento.

A surpresa do consumidor com o aumento contínuo da dívida e a ausência de clareza quanto à modalidade contratada configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008, arts. 3º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0015765-81.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 13.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000076-62.2022.8.08.0003, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 07.09.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.832.217/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028106-10.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: DALVA MARIA DAS GRAÇAS BINDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 17546936, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “
Ação Ordinária”
ajuizada por Dalva Maria das Graças Binda em desfavor do Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

(i)
declarar a nulidade parcial do contrato de Cartão de Crédito Consignado discutido nos autos, para o fim de convertê-lo em contrato de empréstimo pessoal consignado, devendo o saldo devedor ser recalculado desde a origem e aplicando-se a taxa média de juros de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada, se esta for mais benéfica;

(ii)
determina que, após o recálculo do débito na forma do item anterior, sejam amortizadas todas as parcelas já pagas pela autora. Eventual saldo credor em favor da consumidora deverá ser restituído pelo banco réu;

(iii)
condenar o banco requerido a restituir, de forma dobrada, os valores que eventualmente tenham sido pagos a maior pela autora, a serem apurados em fase de liquidação de sentença; e

(iv)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 17546937) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença
,
aduzindo, em síntese:
(i)
que a contratante possuía plena ciência acerca do produto contratado (cartão de crédito com margem consignável) e das cláusulas contratuais;
(ii)
que “a reserva da margem para pagamento da dívida pela parte recorrida não é prática abusiva ou ilegal, não podendo ser determinada sua exclusão”;
(iii)
que a contratante realizou saques, o que comprova seu conhecimento sobre as funcionalidades do cartão;
(iv)
ausência de violação ao dever de informação; e
(v)
inexistência de danos morais.

Pois bem. No presente caso, a parte autora afirma que buscou o banco com a intenção de contratar um empréstimo consignado, todavia, teria sido ludibriada com a contratação de um cartão de crédito com margem consignável, modalidade que afirma não ter contratado conscientemente.

Analisando os autos, verifica-se que, de acordo com os documentos colacionados pelo Banco, as partes firmaram contrato de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” (RMC), o qual consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Assim, o contrato de adesão para a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” precisa ser claro na disposição dos termos que regem a avença e faz-se necessária a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, para a constituição do RMC.

Do acima exposto, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado não é, em si mesmo, ilícito, sendo uma modalidade de operação financeira admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, sua validade e licitude dependem da plena e inequívoca ciência do consumidor a respeito de seus termos e condições no momento da adesão.

Neste sentido, nos últimos recursos análogos a este, nos quais atuei como Relator, vinha concluindo pela legalidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável celebrado entre os consumidores e o Banco BMG S/A.

Ocorre que,
no presente caso
, ao proceder à análise do caderno processual, verifico que o contrato celebrado entre as partes ora litigantes segue o
modelo antigo adotado pelo Banco/Apelante
, sobre o qual já me manifestei inúmeras vezes acerca da ausência de informações devidamente claras à parte contratante, capaz de gerar no consumidor dúvida razoável acerca do objeto contratado.

Ao analisar a cópia do referido contrato, juntado aos autos pelo recorrente (ID 17546873),
é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas.

Isto porque a utilização dos termos “cédula de crédito bancário”, “crédito consignado”, “operação de crédito”, “liberação do crédito”, “margem consignada” e “crédito pessoal” no contrato podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado, e não da contratação de cartão de crédito.

A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

Desta forma, entendo que,
na hipótese específica do presente caso
, a conclusão a ser adotada é aquela que vinha adotando anteriormente, antes do Banco BMG promover alterações no modelo de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável ofertado aos seus clientes, e do que são exemplos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC). 2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. 3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante. 4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido. 6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000076-62.2022.8.08.0003, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/09/2024)

Ademais, analisando o caso concreto, não observo ter sido demonstrado que a parte autora tenha realmente recebido a via física do cartão, e, se o recebeu, não se sabe se desbloqueou.

O “saque” a que o Apelante faz menção, na verdade, trata-se de valor que foi transferido através de TED para a conta da consumidora (ID 17546877), aproximando-se do
“modus operandi”
do empréstimo tradicional.

Por fim, penso também que, em razão da peculiaridade dos autos, em que a consumidora se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo tal capítulo da sentença também ser mantido.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.